Tribunal: TJMT
Processo: 1030820-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030820-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MISSAEL ATHAYDES GUIMARAES - CPF: 068.345.591-59 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON MIRANDA LOPES - CPF: 058.402.991-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA FERNANDA ANDRADE - CPF: 026.382.081-59 (VÍTIMA), MOUGLAS HENRIQUE SCOPETZ - CPF: 055.232.161-35 (VÍTIMA), SALETE BACHMANN KOCZINSKI - CPF: 310.495.599-91 (VÍTIMA), VITOR AMAURI KOCZINSKI - CPF: 002.606.831-16 (VÍTIMA), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se questiona a legalidade da prisão preventiva decretada contra acusado da prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cuja custódia foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema, ou se haveria constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos e demais elementos de informação constantes dos autos.

5. O
modus operandi
– uso de dissimulação, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes – evidencia a periculosidade do agente e justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

6. A reincidência, ainda que remota, somada à gravidade concreta da conduta atual, reforça o risco de reiteração delitiva, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça.

7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para conter o risco à ordem pública, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência, inclusive o Enunciado n. 43 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada quando concretamente demonstrada a gravidade do delito e a periculosidade do agente, a partir do
modus operandi
empregado.

2. A reincidência, ainda que remota, somada à gravidade concreta da conduta atual, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando não neutralizam o risco de reiteração delitiva.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313; 319. CP, arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; 311, § 2o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 987.081/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Fischer Lopes – OAB/MT 29.903 e Camila Michelon – OAB/MT 32.641-O, em favor de
Missael Athaydes Guimarães
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, por quatro vezes, e art. 311, § 2o, III, todos do Código Penal.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de abril de 2025, com posterior conversão da prisão em preventiva durante audiência de custódia realizada em 17 de abril de 2025, às 15h, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor.

Os impetrantes pleiteiam a revogação da prisão preventiva, alegando a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, ressaltando, ainda, que: o paciente possui residência fixa, vínculos familiares sólidos e ocupação lícita; não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; a gravidade do delito não é fundamento autônomo para a manutenção da prisão; o paciente possui reincidência remota (mais de 10 anos); e, que medidas cautelares alternativas seriam suficientes no caso.

Ao final, requerem a concessão de ordem liminar para expedição de alvará de soltura, sem fiança, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelas razões expostas na decisão encartada no ID 313632360.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a reincidência do paciente. Informou ainda que a denúncia foi recebida em 06/05/2025 e que o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado na resposta à acusação foi indeferido, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/10/2025. (ID 314647967)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Alexandre de Matos Guedes (ID 315451361), manifestou-se pela
denegação da ordem
, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva,
verbis
:

HABEAS CORPUS –ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E CARÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA AFERIDA PELO MODUS OPERANDI – REITERAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, AINDA QUE PRESENTES PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
questiona a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente
Missael Athaydes Guimarães
, acusado da prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Inicialmente, cumpre analisar os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em análise, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e pelos demais elementos de informação constantes dos autos. Não há, portanto, questionamento relevante quanto a esses requisitos.

Com efeito, depreende-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, e art. 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal. Em audiência de custódia realizada em 17/04/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o paciente, em tese, em comunhão de desígnios e conjugação de esforços com Genilson Miranda Lopes, Joaquim Lopes da Silva (falecido durante confronto policial) e outro indivíduo não identificado, utilizando-se de dissimulação ao se passarem por clientes de estabelecimento comercial, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência, com restrição da liberdade das vítimas, dinheiro em espécie no valor de R$ 84,00, dois aparelhos celulares modelo iPhone, joias e uma caixa de som, tudo avaliado em R$ 20.200,00. Além disso, nas mesmas circunstâncias, conduziram veículo automotor sem placas de identificação, para dificultar a identificação do automóvel e a descoberta da autoria delitiva.

A controvérsia central reside na presença ou não do
periculum libertatis
, ou seja, do perigo concreto que a liberdade do paciente representaria para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos fatos narrados nos autos, com diversidade de vítimas, e a reincidência do paciente. Vejamos trecho da decisão:

“[...] Quanto à necessidade de conversão ou não da prisão flagrancial em preventiva, verifica-se que a prisão preventiva do acusado deve ser decretada, pois, como prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, conforme narrado no Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados perante à autoridade policial.

Quanto à autorização para a decretação da prisão preventiva descrita no artigo 313, do CPP, está presente no caso dos autos, haja vista que a pena do delito em que está incursionado o acusado possui máxima maior de 04 anos, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal.

Especificamente quanto às circunstâncias do artigo 312 do CPP, no caso sub judice a decretação da prisão cautelar funda-se para a garantia da ordem pública, face aos fatos graves noticiados nos autos, com diversidade de vítimas.

Além disso, os autuados não possuem antecedentes favoráveis, eis que reincidentes na prática delitiva, conforme detalhamento criminal colacionado ao feito, inclusive por crime desta natureza.

Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e CONVERTO a prisão flagrancial de MISSAEL ATHAYDES GUIMARAES e GENILSON MIRANDA LOPES em prisão preventiva. [...].”

O impetrante alega que tal fundamentação seria genérica e insuficiente para justificar a excepcionalidade da prisão preventiva. Sustenta, ainda, que a reincidência invocada pelo juízo de origem remonta a processo de mais de 10 anos atrás, com trânsito em julgado em 2017, o que tornaria indevida sua utilização como fundamento para a prisão preventiva.

Pois bem. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não pode ser decretada com base em fundamentação genérica ou na gravidade abstrata do delito. Exige-se a demonstração, com base em elementos concretos extraídos dos autos, da necessidade da medida extrema.

No entanto, no caso em análise, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, embora sucinta, não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito ou em fórmulas genéricas. Ao contrário, fundamentou-se em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

O crime imputado ao paciente - roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas - revela-se de extrema gravidade. Conforme narrado na denúncia, o paciente e seus comparsas, utilizando-se de dissimulação ao se passarem por clientes do estabelecimento comercial, subtraíram bens avaliados em R$ 20.200,00, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência, com restrição da liberdade das vítimas.

O
modus operandi
empregado na prática delitiva - uso de dissimulação, emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas, concurso de agentes - evidencia a periculosidade concreta do agente e justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Quanto à reincidência, embora o impetrante alegue que se trata de condenação remota, com trânsito em julgado em 2017, tal circunstância, associada à gravidade concreta da conduta atual, indica um padrão de comportamento que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Acerca do tema a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostrariam insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

O art. 282, § 6o, do CPP estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso em análise, as circunstâncias do crime - especialmente a violência e grave ameaça empregadas, o uso de arma de fogo, a restrição de liberdade das vítimas e o concurso de agentes - indicam que medidas cautelares menos gravosas seriam insuficientes para acautelar o meio social.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante (residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme o Enunciado n. 43 TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) E TENTATIVA DE
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI REVELADOR DE PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
A segregação cautelar encontra-se justificada pela gravidade concreta dos delitos imputados - roubo majorado (art. 157, § 2°, incisos II e V, e § 2°-A, inciso I, do CP) e tentativa de roubo majorado -, evidenciada pelo modus operandi: uso de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima, ameaças de morte e coação para prática de novos crimes, com tentativa de ingresso em outra residência
. A resistência armada à abordagem policial, com disparos contra os agentes, revela violência exacerbada, reforça a periculosidade do agravante e o risco à ordem pública.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada, ante a insuficiência de providências menos gravosas para neutralizar o risco de novos crimes e resguardar a integridade das vítimas e da sociedade.

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não obstam a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação (precedentes).

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 987.081/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.). Destacamos

“
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)
Destacamos

No caso, a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Diante do exposto, é imperioso concluir que a prisão preventiva decretada contra o paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
habeas corpus
.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente Missael Athaydes Guimarães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025